Tribunal: TJDFT
Processo: 0727936-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0727936-26.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE WERLY GOES NOGUEIRA IMPETRANTE: EDILMA DE SIQUEIRA SENA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Edilma de Siqueira Sena, em favor de Jose Werly Goes Nogueira, contra ato atribuído ao MM. Juiz de Direito da Quarta Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília consubstanciado em alegado excesso de prazo nos autos da ação penal no 0728493-10.2019.8.07.0001. Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e de Cristopher Alejandro Arce Recabarren e Judson Bezerra Araújo Batista, imputando-lhe a prática dos crimes de associação criminosa e furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes, nos seguintes termos: “ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA A partir de data que não se pode precisar, mas sabe-se que no ano de 2018, os denunciados, livres e conscientes, associaram-se de forma permanente e estável, para o fim de praticarem furtos em residências. Infere-se dos boletins de ocorrência policial que instruem o Inquérito Policial, que são atribuídos aos associados, além do furto do referido inquérito policial, os crimes de furto registrados nas ocorrências no.10.398/2018 -2 – 9a DP; 14.645/2018-3 -9a DP; 14.636/2018-6 – 9a DP; assim como nos IPS 1091/2018 -21a DP e 104/2019 e 105/2019, ambos da 10a DP. Extrai-se, ainda, que JOSÉ WERLY, vulgo “aliciação”, residiu durantes muitos anos no Rio Grande do Norte, onde provavelmente conheceu JUDSON e CRISTOPHER. Ademais, a ligação entre os autores foi confirmada com as investigações realizadas nos demais inquéritos policiais, tais como, por exemplo, em relação ao IP no 253/2019 (OP 14.636/2018-6 – 9a DP), foi encontrado fragmento papiloscópico de JUDSON na residência periciada e foram capturadas imagens dos autores chegando na residência a bordo do veículo RENAULT/MEGANE, placa NGF 1569/GO. FURTO No dia 13/10/2018, entre 11h30 e 15h30, na SHIN QL 16, Conjunto 04, Casa 04, Lago Norte, Brasília/DF, os denunciados, livre e conscientes, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante rompimento de obstáculo, consistente no arrombamento de porta, subtraíram 02 (dois) perfumes; 01 (um) anel solitário de ouro e diamante; 01 (um) brinco de ouro com brilhante e pérola; 01 (um) relógio, marca Tommy Hilfieger; 01 (uma) pulseira, marca swarovsky; 01 (um) par de brincos, marca swarovsky; 01 (uma) caixa de som, marca JBL; e diversas bijuterias, pertencentes a Eduardo Bezerra Fernandes Batista e Alessandra Alves Marinho de Alcântara. Consta dos autos que os denunciados dirigiram-se ao local e, enquanto as vítimas estavam ausentes, destravaram o portão da residência, arrombaram uma das portas que dá acesso ao interior da casa e subtraíram os objetos descritos acima. Em seguida, empreenderam fuga. As vítimas, ao retornarem, encontraram o portão destravado e uma das portas arrombadas, razão pela qual acionaram a polícia. Os peritos realizaram os exames periciais no local, sendo encontrado fragmento papiloscópico pertencente a JUDSON em uma caixa plástica localizada no quarto do casal, assim como em uma embalagem plástica e uma bandeja. No dia 02/11/2018, após furtarem uma residência do Lago Norte, foram autuados em flagrante enquanto ocupavam o veículo Renault/Megane, placa NGF 1569/GO, ocasião em que os militares encontraram os objetos subtraídos de várias residências, dentre eles os objetos das vítimas. No ano seguinte, no dia 17/08/2019, foi desencadeada a “Operação Chile” e os denunciados foram presos preventivamente.” O Juízo da Quarta Vara Criminal de Brasília, acolhendo representação policial e com manifestação favorável do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente nos autos n.o 2019.01.1.012828-8. O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 16/08/2019. Contra essa decisão, a Defesa impetrou o HC 0718892-80.2019.8.07.0000, cuja ordem foi denegada pela Segunda Turma Criminal, sob relatoria da eminente Desembargadora Maria Ivatônia Barbosa dos Santos e por unanimidade, nos termos da seguinte ementa: “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FURTO QUALIFICADO - 155, §4o, I e IV do CP. GRAVIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA. 1. A necessidade de garantia da ordem pública está elencada no artigo 312 do Código de Processo Penal como um dos fundamentos a justificar a prisão preventiva de uma pessoa. É certo que se trata de um conceito jurídico aberto, o que necessita do trabalho da doutrina e da jurisprudência para concretizá-lo da melhor forma, garantindo por um lado os direitos constitucionais dos acusados em geral e, por outro, o interesse da sociedade em manter a tranqüilidade social. Nesse diapasão, o conceito ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranqüilidade do meio social que foi desordenado pela periculosidade do agente, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, pela gravidade da conduta a ele imputada demonstrada pelo modus operandi de sua ação. 2. No caso, a decisão combatida refere-se à gravidade da conduta praticada, em tese, pelo paciente - furto a residência praticado mediante destruição ou rompimento de obstáculo e concurso de pessoas (três), destacando-se que, em 23/11/2018, os três denunciados foram presos em flagrante na posse de diversos bens furtados, e dentre esses, objetos de propriedade das vítimas relacionados aos autos principais a que o presente habeas corpusse vincula. Também faz referência aos sete indiciamentos em desfavor do paciente por delitos semelhantes (furtos qualificados pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas) que teriam sido praticados juntamente com os demais corréus, o que indica a necessidade da segregação cautelar a fim de impedir a reiteração delitiva. 3. Condições pessoais favoráveis, como, no caso, residência fixa e ocupação lícita, não bastam para desconstituir necessidade de prisão preventiva anteriormente decretada quando presentes os demais requisitos autorizadores da medida cautelar constritiva. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Suficientemente fundamentada e justificada a necessidade da prisão preventiva como instrumento de garantia da ordem pública, não havendo que se falar em possibilidade de revogação da medida cautelar constritiva. 5. Ordem denegada” No presente habeas corpus, a Defesa sustenta a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. Afirma que o paciente foi preso em 16/08/2019 e que a audiência de instrução e julgamento só foi designada para o dia 29/01/2020. Assim, entende que já se passaram 125 (cento e vinte cinco) dias até a presente data e que, até a data da audiência, ter-se-ão passado 167 (cento e sessenta e sete) dias, o que viola o artigo 400 do Código de Processo Penal, que determina que a audiência de instrução deve ocorrer no prazo máximo de sessenta dias. Assevera que existe recomendação pela duração razoável dos processos nas varas criminais tanto pela Corregedoria desta Corte quanto pelo Conselho Nacional de Justiça e que, na data da audiência, os prazos indicados já terão sido superados. Argumenta que o paciente e a Defesa não contribuíram para o atraso e que o feito não é complexo. Aduz que o paciente possui residência, podendo receber intimações e comparecer aos atos processuais, inclusive à audiência designada. Pede o deferimento da medida liminar para suspender os efeitos da decisão coatora, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente, sem prejuízo da aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pede a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura, sem prejuízo da aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. No que se refere à alegação de excesso de prazo, é certo que a observância dos prazos processuais constitui direito do réu, consubstanciado na garantia fundamental de duração razoável do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. No caso dos autos, não se verifica, de plano, que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, porquanto os atos processuais foram praticados a contento e, em 04/11/2019, foi designada audiência de instrução e julgamento para 29/01/2020, data que não se revela desarrazoada, diante da suspensão dos prazos processuais no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, estabelecida pelo artigo 220 do Código de Processo Civil. Assim, eventual dilação de prazo da instrução criminal, se de fato existente no caso concreto, não se revela a ponto de tornar manifesto o constrangimento ilegal e ensejar a soltura do paciente neste juízo de prelibação, recomendando-se que se aguardem as informações para análise em conjunto com as alegações trazidas na inicial, por ocasião do julgamento definitivo perante a egrégia Turma. Dessa forma, ausentes, neste juízo de cognição sumária, os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador